Tribunal: TJSP
Processo: 1065742-14.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Plano de saúde. Contrato individual. Reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária. Negócio anterior à Lei 9.656/98. Necessidade de observância das normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, das diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001, da ANS. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo. Cláusula que não estabelece os índices de reajuste, vinculando os

Ementa:
Plano de saúde. Contrato individual. Reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária. Negócio anterior à Lei 9.656/98. Necessidade de observância das normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, das diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001, da ANS. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo. Cláusula que não estabelece os índices de reajuste, vinculando os aumentos à quantidade de US. Critério de variação que não permite ao consumidor prévio e completo conhecimento dos reajustes. Abusividade reconhecida. Viabilidade da perícia não demonstrada. Previsão de aumentos anuais e cumulativos de 5% a partir de 72 anos de idade do beneficiário. Imposição de barreira à permanência do beneficiário no plano. Cláusula nula de pleno direito. Art. 51, IV, do CDC. Juros de mora a partir da citação conforme a taxa Selic. Recurso provido em parte.